Tribunal: TJSP
Processo: 2036872-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Justiça gratuita. Pleito formulado em primeiro grau e ainda não apreciado. Impossibilidade de concessão, sob pena de supressão de grau de jurisdição e possível inversão tumultuária em caso de eventual impugnação. Concessão apenas para análise deste recurso. Aplicação do art. 98, § 5o, do CPC. Nulidade da citação reconhecida o que torna

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Justiça gratuita. Pleito formulado em primeiro grau e ainda não apreciado. Impossibilidade de concessão, sob pena de supressão de grau de jurisdição e possível inversão tumultuária em caso de eventual impugnação. Concessão apenas para análise deste recurso. Aplicação do art. 98, § 5o, do CPC. Nulidade da citação reconhecida o que torna nulos os atos processuais praticados posteriormente. Afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Restituição do prazo para pagamento ou oferecimento de embargos. Recurso PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036872-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SAULO DE
SOUZA AIRES, é agravado VANDERLEI DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036872-82.2020.8.26.0000 -Voto no 9530
2
Voto no 9.530
Agravo de instrumento no 2036872-82.2020.8.26.0000
Agravante: SAULO DE SOUZA AIRES
Agravado: VANDERLEI DE ALMEIDA
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Reg. XI Pinheiros Proc. n.
1012657-60.2019.8.26.0011
Juíza prolatora da decisão: Dra. Rosana Moreno Santiso
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Justiça
gratuita. Pleito formulado em primeiro grau e ainda não apreciado.
Impossibilidade de concessão, sob pena de supressão de grau de
jurisdição e possível inversão tumultuária em caso de eventual
impugnação. Concessão apenas para análise deste recurso.
Aplicação do art. 98, § 5o, do CPC. Nulidade da citação
reconhecida o que torna nulos os atos processuais praticados
posteriormente. Afronta aos princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório. Restituição do prazo para pagamento ou
oferecimento de embargos. RECURSO PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 58/59 que,
nos autos da execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente a exceção de pré-
executividade, considerando nula a citação, mantendo, contudo, a penhora efetivada.
Afirma o agravante que fora surpreendido com bloqueio judicial em sua conta,
tendo em vista a sua não citação.
Sustenta que o exequente requereu a citação no seu endereço e, no entanto, por
erro do juiciário, a carta foi enviada para endereço estranho daquele constante dos autos.
Requereu o provimento do recurso para que fosse levantada a penhora, bem
como a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recurso tempestivo e ausente de preparo, por conter pedido de concessão da
assistência judiciária gratuita.
Contraminuta às fls. 18/19.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036872-82.2020.8.26.0000 -Voto no 9530
3
II - Fundamentação
Inicialmente, deixo de analisar o requerimento de gratuidade formulado pelo
agravante, sob pena de supressão de instância, posto que, além de estar pendente de
apreciação em primeiro grau, pode causar inversão tumultuária do processo, tendo em vista
que eventual impugnação, em tese, seria apreciada naquela instância.
Todavia, com fundamento no art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil,
concede-se isenção, apenas e tão somente, para a apreciação do presente agravo.
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. O AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
LIMINAR Propositura de ação revisional Alegação de que seria questão
prejudicial ao prosseguimento da ação de busca e apreensão.
Descabimento. Procedimento que não descaracteriza a mora, nem afasta
os seus efeitos. Contestação apresentada antes do cumprimento da
liminar Descabimento, a princípio, uma vez que o Decreto-Lei no 911/69
determina, em seu art. 3o, § 3o, que a contestaçãosomente poderá ser
apresentada após a efetivação da liminar de busca e apreensão
Entretanto, admite-se excepcionalmente a apreciação de matérias
suscitadas antes do momento processual oportuno, a exemplo das
questões de ordem pública CONEXÃO A conexão é matéria de ordem
pública, podendo ser alegada a qualquer tempo e ser reconhecida até
mesmo de ofício Irrelevante que sua arguição tenha se realizado em
contestação precocemente apresentada Ação revisional de contrato
posteriormente proposta Necessidade de reunião dos processos Medida
de segurança jurídica a evitar julgamentos contraditórios e garantir a
economia processual Juízo em que tramita a ação de busca e apreensão
é prevento, nos termos do art. 59 do CPC JUSTIÇA GRATUITA
Concedida em relação à interposição do agravo de instrumento Art. 98,
§
5o
do
CPC
Recurso
parcialmente
provido.”
(2072901-68.2019.8.26.0000 - Classe/Assunto: Agravo de Instrumento /
Alienação
Fiduciária
-
Relator:
Hugo
Crepaldi
-
Comarca:
Caraguatatuba - Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado - Data
do julgamento: 27/05/2019 - Data de publicação: 27/05/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Benefícios da Justiça Gratuita.
Deferimento à Autora apenas quanto à interposição do presente recurso,
nos termos do art. 98, § 5o, c/c art. 99, § 7o, do CPC, já que ainda não
apreciado o pedido em primeiro grau de jurisdição. Competência. MM.
Juízo declinou de ofício da competência. Impossibilidade. Ação de
reparação de danos por acidente de veículo que pode ser ajuizada no
domicílio da Autora, segundo inteligência do art. 53, V, CPC, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036872-82.2020.8.26.0000 -Voto no 9530
4
precedentes do C. STJ. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.”
(2042413-67.2018.8.26.0000 - Classe/Assunto: Agravo de Instrumento /
Acidente de Trânsito - Relatora: Berenice Marcondes Cesar - Comarca:
São José do Rio Preto - Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
- Data do julgamento: 17/04/2018 - Data de publicação: 19/04/2018)
No mais, o recurso comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos. Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo
requeridoa fls. 42/43, alegando, em síntese, a nulidade da sua citação, por
não mais residir no endereço para o qual foi remetida a carta de citação,
por ter devolvido as chaves do imóvel locado em julho de 2019, postulando
pela declaração de nulidade de todos os atos praticados desde a citação,
com o desbloqueio dos valores constritos na suaconta corrente.Intimado, o
exequente apresentou manifestação a fls. 56/57,argumentando que com a
apresentação da exceção o executado se deu por citado,não havendo que se
falar em nulidade de citação, e não havendo fundamento para o desbloqueio
de valores, que se trataram de arresto, a ser convertido em penhora,devendo
os valores permanecerem em conta judicial até o decurso do prazo
paraeventuais embargos, informando não se opor à devolução do prazo
para tal finalidade.É o relatório.Decido:A pretensão do executado comporta
parcial acolhimento, devendo serreconhecida a nulidade da citação
realizada, com a consequente reabertura do prazopara oposição de
embargos, não sendo a hipótese, todavia, de desbloqueio dosvalores
constritos Conforme afirmado pelo requerido, o endereço para o qual
foiremetida a carta de citação corresponde ao do imóvel objeto do contrato
de locaçãocelebrado entre as partes e que embasa a presente execução, não
mais residindo emtal local, na medida em que realizou a entrega das chaves
em julho de 2019,conforme demonstrado pelo documento juntado a fl.
11.Dessa forma, de fato não há como se considerar válida a
citaçãorealizada através da carta expedida a fl. 22. Todavia, tendo o
executado ingressadonos autos, deu-se por citado, devendo ocorrer a
devolução do prazo para eventualoposição de embargos à
execução.Contudo, o bloqueio parcial dos valores realizado a fls. 40/41
deveser mantido, na medida em que, embora tenha o executado ingressado
nos autos em10.02.2020, não noticiou sobre o pagamento do débito
objetivado pelo exequente, já tendo decorrido o prazo de 3 dias previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036872-82.2020.8.26.0000 -Voto no 9530
5
pelo art. 829, o que autorizaria a realização do arresto, devendo assim o
bloqueio realizado prevalecer, a título de arresto, permanecendo tais
valores depositados nos autos, aguardando-se a eventualoposição de
embargos pelo executado.Dessa forma, reconhecendo a nulidade da citação,
restituo, emconsequência, o prazo para oposição de embargos pelo
executado, que passará a fluir a partir da intimação, via DJE, sobre a
presente decisão. E mantenho o bloqueiode valores de fls. 40/41, devendo
ser requisitada a sua transferência para contajudicial, aguardando-se o
prazo para eventual oposição de embargos paraoportunamente definir-se
qual das partes deverá realizar o levantamento de tais valores. Int.”
Conforme se depreende dos autos, a citação foi considerada nula, tendo em
vista o envio da carta para endereço diverso do domicílio do executado.
Como é cediço, a citação válida é pressuposto de existência e validade da
relação processual (CPC, art. 239, caput).
Desta forma, reconhecida a nulidade da citação, os atos praticados posteriores a
ela são nulos, tendo em vista que houve afronta aos princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório, razão pela qual, o prazo para pagamento voluntário ou para o
oferecimento de embargos deve ser restituído, observando-se o comparecimento
espontâneo do executado aos autos, que supriu a falta de citação.
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO a este recurso,
devendo ser restituído ao executado o prazo para pagamento ou oferecimento de embargos
à execução.
L. G. Costa Wagner
Relator